Tribunal: TCU
Processo: 011.423/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6916/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 11 a 15). 1. Processo TC- Processo 011.423/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Lúcia Madeira Lahm (XXX.436.457-XX); Cecília da Cruz Pires (XXX.838.360-XX); Clara Guedes Pereira (XXX.061.107-XX); Keila Freitas dos Anjos Lemos (XXX.497.037-XX); Larissa Guedes Pereira (XXX.372.077-XX); Leize Maria Costa (XXX.498.977-XX); Luciana Madeira Lahm (XXX.672.547-XX); Neli de Azevedo Freitas (XXX.282.447-XX); Selma Freitas dos Anjos (XXX.671.907-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.